Tribunal: STF
Processo: Rcl 75402
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, contra acórdão da Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo 1008772-52.2024.8.26.0079, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO Servidor Pública Estadual Técnico de Enfermagem Regime Celetista Revisão da base de cálculo do Adicional de Insalubridade, com reflexos Sentença de procedência Recurso do réu: Inaplicabilidade da LCE nº 432/85 aos servidores celetistas Submissão ao art. 192 da CLT Prequestionamento Desacolhimento das razões recursais: Aplicabilidade da LCE nº 432/85, com a redação dada LCE nº 1.179/12, ao servidor público independentemente do regime jurídico a que está sujeito Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 11, p. 99)



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo Município sob o regime celetista. 



    Nesse sentido, relata a seguinte síntese fática: 



    “Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas. 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal: ‘Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’. 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988. 



    Ao decidir a questão, todavia, a 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) a legislação deveria ser interpretado a luz do princípio da isonomia.” (eDOC 1, p. 2)



    Assevera que “as regras sobre remuneração de servidores não podem receber tal extensão não só em razão de regras de competência legislativa privativa para iniciar e deliberar sobre o tema, mas também e com igual importância em virtude da imposição fiscal de que o aumento de despesas seja acompanhado, dentre diversos outros requisitos orçamentários, da indicação da fonte de custeio” (eDOC 1, p. 12).



    Argumenta, ainda, que “a decisão reclamada contraria a autoridade vinculante desta Corte não apenas por ter afastado a vigência do art. 8º, da LC nº 432/85 com lastro no princípio da isonomia e determinado a majoração do adicional de insalubridade do servidor celetista com lastro no respectivo princípio (art. 5º, da CF/88), mas também por ter dado de ombros às competências federativas e iniciativas legislativas assentadas por esta corte em precedentes vinculantes” (eDOC 1, p. 13).



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18, ID: 6adde43d).



    Regularmente citada (eDOC 19, ID: 8917fe69), a beneficiária Williany Dark Silva Serafim Cortez deixou de se manifestar nos autos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Constitucional. Direito Administrativo. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 37, que veda o aumento salarial de servidores públicos por decisão do Poder Judiciário sob o fundamento de isonomia. Recálculo do adicional de insalubridade concedido, por extensão, a empregada pública celetista, segundo as normas que regulamentam o direito aos servidores estatutários. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido, observada a Súmula Vinculante 37”. (eDOC 21, ID: 0741da39)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Pois bem.



    No caso em apreço, o Tribunal de origem entendeu que a autora da ação, servidora celetista, teria direito ao adicional de insalubridade, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 432/1985. Confira-se, pois, trecho do referido julgado: 



    “O Autor/Recorrido é empregado público, contratado pelo regime celetista, e recebendo adicional de insalubridade calculado sobre um salário-mínimo, nos moldes do art. 192 da CLT.



    Com efeito, o art. 1º da LCE nº 432/85 estabelece que ‘aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.’ 



    O art. 3º do referido diploma legal preceituava que ‘o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos’. 



    Assim, com a edição da LCE nº 1.179/12, o art. 3º da LCE nº 432/85 passou a dispor da seguinte maneira: 



    ‘Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); 



    II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais);



    III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 



    IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).’



    Desses dispositivos legais, verifica-se que ao conceder o adicional de insalubridade ao ‘funcionário ou servidor’, o legislador não fez distinção ao regime jurídico, se celetista ou estatutário, razão pela qual se conclui que a recorrida, submetida ao regime celetista, deve ser aplicada a forma de cálculo do adicional de insalubridade nos termos das disposições da LCE nº 1.179/12, haja vista que se a lei não distingue os servidores estaduais para fins de pagamento do adicional de insalubridade, não pode a Autarquia ré ou o Poder Judiciário assim fazê-lo. 



    Além disso, resta claro que se os servidores estatutários e celetistas exercem a mesma função para o Estado e, assim sendo, não há que se falar em diferença na forma de pagamento da vantagem pecuniária, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º, caput, CF), devendo ser assegurada a isonomia de vencimentos. Cumpre ainda ressaltar que a recorrida almeja a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de acordo com a legislação de regência, não havendo se falar, portanto, em violação aos arts. 2º e 169 da CF e às Súmulas Vinculantes nº 04 e 37 do STF.



    (...)



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para manter a sentença recorrida (fls. 109/115) pelos seus próprios fundamentos, nos termos do ar. 46 da Lei 9.099/95.” (eDOC 11, pp. 100-103 - ID: 4f4e5d49; grifos nossos)



    Todavia, verifica-se que a autoridade reclamada deixou de mencionar que há previsão expressa no referido diploma legal (LCE 432/85), no sentido de que suas disposições não se aplicam aos servidores admitidos pelo vínculo celetista. Confira-se:



    “Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”.



    Dessa forma, concluo que, ao conceder vantagem estatutária a agente público celetista, em desacordo com a legislação de regência, a autoridade reclamada invoca o princípio da isonomia para assegurar a esse servidor um direito que não lhe é devido, em clara violação à Súmula Vinculante 37 do STF.



    Seguindo esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.479.902 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 2. Foi desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 73.181 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025; grifos nossos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREGADO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julgado procedente pedido ante afronta à Súmula vinculante nº 37, no que estendida a empregado público, pelo Órgão de origem, com base na isonomia, vantagem remuneratória. 2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. Afirma que a decisão reclamada está de acordo com a Súmula Vinculante nº 4, segundo o qual o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada nulidade e, no mérito, se a extensão do adicional de insalubridade, com base no art. 3º da LC estadual nº 432/1985, a empregado público contratado sob regime celetista, viola a Súmula Vinculante nº 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 5. De acordo com a Súmula vinculante nº 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 6. Segundo a Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. A decisão impugnada, adotando o fundamento da isonomia entre regimes jurídicos, estendeu a empregado público vantagem remuneratória prevista para servidores estatutários, ignorando expressa exclusão dos celetistas conforme o art. 8º da LC estadual nº 432/1985, o que vulnera a Súmula Vinculante nº 37. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.942 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2025; grifos nossos)



    No mesmo sentido, confira-se trecho da manifestação proferida pela Procuradoria-Geral da República:



    “O acórdão impugnado contrariou o enunciado vinculante, na medida em que desconsiderou a previsão contida no art. 8º LCE(SP) 432/85, segundo o qual ‘Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito à percepção de adicional de insalubridade’. 



    Isso porque, conferiu à beneficiária da decisão reclamada – empregada pública regida pelo regime celetista – o direito ao recálculo de seu adicional de insalubridade com fundamento nas normas aplicáveis exclusivamente aos servidores estatutários, fundamentando-se no princípio da isonomia”. (eDOC 21, p. 2)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente